Tribunal: TJES
Processo: 5002387-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002387-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5002387-89.2024.8.08.0024

RECORRENTE: REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS

RECORRIDAS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. E OUTRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RECURSO INOMINADO. ADESÃO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFERTA DE FINANCIAMENTO. APOSIÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA E EM DESTAQUE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA APLICADA. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE DESISTENTE. TEMA 312 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA, MAS LIMITADA AO PERCENTUAL DE 21% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO AUTOR. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRADORA EVITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar nula a cláusula que impunha multa em razão de desistência pelo consorciado, mas negou procedência aos pedidos de nulidade contratual por vício de consentimento, de restituição imediata de parcelas e de indenização por danos morais, decorrentes de desistência em grupo de consórcio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em analisar: (i) se houve vício de consentimento na contratação de proposta de consórcio; (ii) qual o momento da devolução das parcelas pagas pelo autor; (iii) a legalidade de desconto de taxa de administração sobre o valor a ser ressarcido ao autor; e (iv) a ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Inexiste vício de consentimento na contratação. O autor assinou contrato intitulado "PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO" (id. 19617596). No campo imediatamente superior ao de sua assinatura, há cláusula expressa informando que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance e que o aderente não recebeu qualquer promessa de contemplação antecipada. Assim, só se pode aplicar ao autor as regras para desistentes;
2.
A devolução das parcelas adimplidas pelo consorciado desistente deve observar o Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1119300/RS), ocorrendo em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano do grupo correspondente;
3.
No tocante à taxa de administração, não há ilicitude na sua cobrança, pois destina-se a remunerar os serviços da administradora do consórcio. Contudo, a remuneração deve corresponder ao serviço efetivamente prestado. No caso concreto, o autor permaneceu vinculado ao consórcio por apenas dois meses, quitando fração irrisória do valor do plano. Exigir do desistente a totalidade da taxa de administração calculada sobre o valor total do bem ou do contrato gera enriquecimento sem causa para a contratada, uma vez que contratos encerrados não demandam administração ativa da requerida. A retenção a título de taxa de administração deve ser limitada a 21% (vinte e um por cento) calculados exclusivamente sobre o montante efetivamente pago pelo autor;
4.
Evidenciada a litigância de má-fé por parte do autor (art. 80, II, do CPC). Ao ajuizar demanda alegando ter sido enganado por falsa promessa, quando há expressamente nos documentos assinados a advertência clara de que não há garantia de contemplação antecipada, a parte altera a verdade dos fatos, justificando a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenação em multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 6º, III, e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 138, 145 e 884 do Código Civil; Lei nº 11.795/2008; Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça; Artigos 80, II, e 81 do Código de Processo Civil; Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

O autor, Reinaldo Francisco dos Santos, ajuizou ação declaratória de nulidade contratual acumulada com restituição de valores e indenização por danos morais em face de CNK Administradora de Consórcio Ltda. e Finex Consultoria Investimentos Ltda. Narra ter sido convidado ao estabelecimento da segunda requerida com a promessa de contratação de financiamento de automóvel. Todavia, sustenta ter sido induzido a erro para assinar contrato de consórcio sob a promessa de liberação imediata do veículo. Ao perceber ter sido enganado, pleiteou a rescisão do contrato com devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

As requeridas apresentaram defesas escritas sustentando a regularidade da contratação. Alegaram que o contrato assinado pelo autor possui cláusulas expressas e destacadas de advertência de que não há garantia de contemplação rápida. Rechaçaram a tese de vício de consentimento e defenderam a aplicação das penalidades de retenção e devolução ao término do grupo consorciado.

A sentença de primeiro grau julgou declarou a nulidade de cláusula penal para o caso de desistência, mas negou provimento aos demais pedidos iniciais. O juízo de origem entendeu que a prova documental demonstrou de forma inequívoca que o autor tinha ciência da modalidade de consórcio, inexistindo vício de consentimento. Consignou que a devolução dos valores pagos deve obedecer à legislação específica, com restituição em até 30 dias após o encerramento do grupo, com as deduções das taxas pactuadas.

O autor interpôs recurso inominado (id. 19617774) pugnando pela reforma total do julgado. Reitera a ocorrência de vício de consentimento e a abusividade das retenções contratuais pretendidas pelas rés. Foram oferecidas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso inominado.

No mérito, a controvérsia diz respeito à existência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico e à forma de devolução das quantias quitadas pelo autor após sua desistência do consórcio.

O exame do processo revela que não há como reconhecer o alegado vício de consentimento na contratação. Embora o autor demonstre que foi inicialmente convidado ao escritório das requeridas para fins de contratação de financiamento, sua manifestação formal de vontade deu-se por meio de contrato expressamente nominado, em letras destacadas, como "PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO" (id. 19617596).

Somado a isso, imediatamente acima do campo destinado à assinatura do contratante, há cláusula redigida com destaque prevendo que "O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE".

A assinatura do autor em tais condições afasta a tese de ignorância ou indução a erro, impondo-se a aplicação das regras que regem a desistência voluntária do consórcio.

Mais do que isso, ao deduzir pretensão amparada em suposta enganação, quando há expressamente nos documentos por ele assinados a advertência de que não há garantia de contemplação antecipada, o autor incorre em inegável alteração da verdade dos fatos. Tal postura desborda do exercício regular do direito de ação e caracteriza verdadeira litigância de má-fé, conforme disposto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, autorizando a imposição da multa respectiva.

Quanto ao momento da restituição dos valores vertidos pelo desistente ao grupo, confirma-se o entendimento adotado na sentença de primeiro grau. O tema encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), que orienta: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". Portanto, correta a condenação das rés a procederem à devolução em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio a que o autor estava vinculado.

No entanto, o inconformismo do recorrente prospera parcialmente no tocante ao cálculo dos descontos a serem efetuados sobre o saldo a restituir.

A taxa de administração constitui legítima remuneração das empresas de consórcio pelo gerenciamento do grupo. Todavia, sob pena de violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil, tal verba deve corresponder ao serviço efetivamente desempenhado.

Na hipótese dos autos, o autor permaneceu na condição de participante por meros dois meses, adimplindo quantia irrisória perante o montante global previsto para o plano contratado. Permitir que a administradora retenha o percentual da taxa de administração calculado sobre o valor total do contrato, quando não haverá mais qualquer ato de administração ativa da cota do desistente, representaria cobrança por serviço não prestado.

Dessa forma, o desconto relativo à taxa de administração deve ser limitado ao patamar contratual de 21% (vinte e um por cento) calculado estritamente sobre as quantias efetivamente pagas pelo autor, preservando-se o equilíbrio econômico da avença e garantindo a justa restituição.

A sentença de primeiro grau, por conseguinte, merece reforma exclusivamente para determinar esse limite de incidência da taxa de administração sobre os valores a serem devolvidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para determinar que o desconto a título de taxa de administração, quando da restituição de valores ao autor, seja limitado ao percentual de 21% (vinte e um por cento) incidente exclusivamente sobre as quantias por ele efetivamente pagas. Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 81,
caput
, do Código de Processo Civil, verba esta que não é abarcada por eventual concessão de assistência judiciária gratuita.

Diante do êxito parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço máxima vênia ao eminente Relator para divergir pontualmente do seu judicioso voto, especificamente no que tange ao critério de dedução da taxa de administração.

Embora concorde que a taxa de administração não deve ser cobrada em sua integralidade, divirjo quanto à aplicação do percentual de 21% sobre as quantias pagas. Entendo que a dedução da taxa de administração deve limitar-se estritamente ao período em que o recorrente permaneceu no grupo, devendo ser calculada de forma
proporcional
sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio. A aplicação integral do percentual estipulado no contrato, mesmo que apenas sobre o valor pago, gera onerosidade excessiva e não remunera a administradora de forma proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado.

Conforme entendimento recentemente firmado pelo nosso e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL.
PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível). (g.n)

Analisando a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio anexada aos autos, extraem-se os seguintes dados fáticos:

Prazo da cota:
80 meses.

Taxa de Administração Total:
21,00%.

Nessa esteira, considerando a duração do plano de 80 meses, tem-se um percentual médio de
0,2625% ao mês
a título de taxa de administração (21% ÷ 80 meses).

Haja vista que o autor permaneceu no grupo por apenas
3 meses
, conforme os autos, deve ser deduzido o percentual de
0,7875%
(0,2625% x 3 meses) do valor a ser restituído ao recorrente, calculado sobre as quantias por ele efetivamente pagas.

Noutro giro, entendo configurada a litigância de má-fé da parte autora/recorrida, nos termos dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

A despeito das alegações iniciais que tentam induzir este Juízo a erro — sugerindo desconhecimento sobre o funcionamento do contrato ou vício de consentimento por suposta promessa de contemplação imediata —, o acervo probatório caminha em sentido diametralmente oposto.

As provas documentais e os registros de comunicações demonstram, de forma estreme de dúvidas, que o consumidor tinha plena e prévia ciência de que estava aderindo a um grupo de consórcio, tanto que formulou indagações expressas e pontuais acerca dos critérios e dinâmicas de contemplação das cotas.

A alteração da verdade dos fatos em juízo para desconstituir negócio jurídico perfeitamente hígido configura lide temerária e violação frontal ao princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC). Assim, imperativa é a condenação do autor ao pagamento de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos estritos termos do art. 81,
caput
, do CPC.

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
em maior extensão, unicamente para determinar que o desconto a título de taxa de administração, quando da restituição de valores ao autor, seja aplicado de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo, limitando-se ao percentual de
0,7875%
incidente exclusivamente sobre as quantias por ele efetivamente pagas.

CONDENAR
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro em
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro nos arts. 80, II e 81 do CPC.

Acompanho o Relator quanto à manutenção dos demais termos da sentença de origem.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro